Tribunal: STF
Processo: RHC 244606
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 890.547, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO CONTESTADOS PELA PARTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não contesta os fundamentos da decisão que não conheceu o habeas corpus, por ser meio inapropriado para buscar a atribuição de efeito suspensivo a recurso já julgado por esta Corte, e também diante da supressão de instância. A inobservância do princípio da dialeticidade torna inviável a admissão do regimental. 



    2. Segundo o art. 259, § 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, II, por cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso “afastando, de ofício, a continuidade delitiva e redimensionando a pena final do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida”.



    Interposto recurso especial, este foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribuna de Justiça.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Alega que “o juízo ocultou mídias do processo, deixando de juntar o depoimento da vítima, sob o argumento que o referido processo trata-se de segredo de justiça”. Argumenta que “a Defesa, além de não ter podido conhecer importante parte da prova e, com isso, contradizer a hipótese acusatória, também teve seu direito à prova indevidamente tolhido em razão da não juntada da íntegra das gravações nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer seja o presente recurso recebido em caráter liminar, isso posto, requer-se a concessão da medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do tramite do recurso especial nº 2390564/RJ (2023/0209486-6) até o julgamento final do presente writ. 



    No mérito, a fim de possibilitar o exercício efetivo da ampla defesa, do contraditório e do direito à prova pelo Paciente, requerem os Impetrantes seja concedida a presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja decretada a nulidade da ação penal nº 0032580-91.2015.8.19.0054 desde o recebimento da denúncia, determinando-se seja aberto prazo para que a Defesa, com base na íntegra da prova, apresente Resposta à Acusação.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O paciente, condenado por estupro de vulnerável, buscou o sobrestamento do ARESP n. 2.390.564/RJ (2023/0209486-6) e ‘a nulidade da ação penal n. 0032580-91.2015.8.19.0054, desde o recebimento da denúncia’ (fl. 11), haja vista o cerceamento de defesa, por falta de acesso à íntegra das mídias com a escuta especializada da criança. 



    Constou na decisão de fls. 2.146-2.147 que o writ não é instrumento adequado para requerer a atribuição de excepcional efeito suspensivo ao AREsp n. 2.390.654/RJ, não conhecido por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Adicionalmente, não houve avanço para a análise de mérito da impetração, porque as alegações da defesa nem sequer foram examinadas pela Corte de origem (supressão de instância).



    A ilegalidade não é flagrante. Infere-se dos autos que ‘a denúncia veio instruída com os autos do inquérito policial de nº 947-00403/2015 de fls. 02/45, destacando-se a portaria de fls. 02/03; RO de fls. 05/06; termos de declarações de fls. 07/09, 22/23, 24/25, 28/29, 31/32 e 34/35; ata conclusiva de entrevista investigativa à fl. 19 com mídia à fl. 20; laudo de exame de corpo de delito de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da C. C. de fls. 26/27; relatório do inquérito de fls. 36/42’ (fl. 71).



    O advogado deixou de deduzir a tese de cerceamento de defesa durante a instrução e em apelação. A defesa deixou de provocar o Tribunal de Justiça a deliberar sobre eventual nulidade. Sem causa decidida sobre o tema em segunda instância, é impossível, ainda que de ofício, identificar flagrante ilegalidade no acórdão estadual e não está inaugurada a competência desta Corte para o exame inédito da controvérsia.



    Deveras, o ‘exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)’ [...].”



     



      Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o writ não é instrumento adequado para requerer a atribuição de excepcional efeito suspensivo ao AREsp n. 2.390.654/RJ, não conhecido por este Superior Tribunal de Justiça”, e “não houve avanço para a análise de mérito da impetração, porque as alegações da defesa nem sequer foram examinadas pela Corte de origem (supressão de instância)”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente